Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. QUALIFICADORA AFASTADA. TENTATIVA. “ITER CRIMINIS”. “IN DUBIO PRO REO”. REGIME INICIAL. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
II – Questão em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se, na hipótese, a ausência de prova pericial pode ser suprida pela prova testemunhal; (ii) a adequação da fração de diminuição em razão da tentativa; (iii) a possibilidade de fixação do regime inicial aberto; (iv) a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios ou inviabilizada a prova técnica de forma devidamente justificada.
4. Ausentes o laudo pericial para comprovar o rompimento de obstáculo e o motivo da não realização da perícia, a qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 Código Penal deve ser afastada.
5. O patamar de diminuição em razão da tentativa, leva em conta o estágio de execução do crime. No caso, não é possível afirmar, com a segurança exigida pelo direito penal, a maior ou menor proximidade da consumação do delito, pois não foi elaborado laudo pericial para subsidiar tal conclusão. Portanto, a dúvida beneficia o réu, sendo cabível a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços).
6. Ao réu reincidente e com circunstância judicial negativa em seu desfavor, cabível a fixação do regime inicial semiaberto, a teor da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, notadamente, ante a reincidência do apelante, não há falar em substituição ou suspensão condicional da pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.